Tribunal: TJPA
Processo: 0801892-89.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801892-89.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ERNANDES TAVARES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA INCOMPATÍVEL COM O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do Município de Altamira, reduzindo os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.000,00. A decisão agravada entendeu aplicável o art. 85, § 8º, do CPC, diante do caráter inestimável do proveito econômico. A Defensoria sustenta que os honorários deveriam ser fixados com base no valor da causa (R$ 50.000,00), conforme art. 85, § 4º, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, em demanda envolvendo obrigação de fazer relacionada à realização de consultas médicas especializadas, é cabível a fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa ou se se impõe o arbitramento por equidade, diante do caráter inestimável do proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários sucumbenciais segue regra escalonada no CPC, com aplicação preferencial dos percentuais sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa (§§ 2º e 3º do art. 85 do CPC), admitindo-se, porém, o arbitramento por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa for irrisório (§ 8º do art. 85 do CPC).

A ação judicial versa sobre obrigação de fazer – agendamento de consultas médicas em urologia e otorrinolaringologia –, cuja natureza é existencial, não patrimonial, e o proveito econômico não é mensurável em termos financeiros objetivos.

O valor atribuído à causa (R$ 50.000,00) não corresponde ao real benefício obtido, o qual não se traduz em acréscimo patrimonial à parte, mas em prestação de saúde essencial, o que justifica o uso do critério da equidade.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1313, firmou entendimento de que, em ações de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, afastando a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC.

A jurisprudência pátria, inclusive do próprio TJPA, reconhece que o direito à saúde constitui bem inestimável, o que legitima a fixação equitativa dos honorários em casos análogos.

A atuação da Defensoria Pública, embora essencial, ocorreu nos limites da atuação ordinária e em processo de baixa complexidade, o que não justifica a fixação em percentual integral sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade nas ações de obrigação de fazer voltadas à concretização do direito à saúde, diante do caráter inestimável do proveito econômico obtido.

O valor da causa, ainda que elevado, não impede o arbitramento por equidade quando não representa efetivo acréscimo patrimonial à parte vencedora.

A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC é adequada quando a obrigação judicial tem natureza existencial, não patrimonial, e o benefício econômico não pode ser mensurado objetivamente.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, e 8º; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1313; STJ, AgInt no REsp 1.890.101/RN, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 25.04.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800880-40.2024.8.14.0005, rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 30.06.2025; TJ-MS, EDcl nº 0800686-55.2024.8.12.0018, rel. Juiz Wagner Mansur Saad, j. 29.04.2025; TJ-SP, ApCiv nº 1003330-47.2024.8.26.0066, rel. Des. Francisco Shintate, j. 08.07.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos (id. 26706477):

" (...) Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, apenas para reduzir os honorários advocatícios estipulados ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se os demais comandos sentenciais, nos termos da fundamentação ao norte lançada.”

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática merece reforma, porquanto desconsidera a regra prevista no art. 85, § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, que estabelece o critério adequado para fixação dos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública integra a lide. Sustenta que, inexistindo condenação específica ou sendo inviável a mensuração do proveito econômico, deve-se adotar como parâmetro o valor atualizado da causa, e não o arbitramento por equidade, conforme feito pela decisão agravada.

Defende que a relatora incorreu em equívoco ao aplicar o art. 85, § 8º, do CPC, ao fundamento de que não havia proveito econômico mensurável. Assevera que tal artigo só deve ser aplicado em hipóteses excepcionais, como quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, o que não se verifica no caso em análise, em que o valor atribuído à causa é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme consta nos autos.

Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, mesmo nas ações em que não há condenação específica, sendo possível mensurar o valor da causa, este deve ser considerado para fins de fixação da verba honorária, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

O agravante ainda destaca que a presente ação não se trata de fornecimento de medicamento, mas sim de obrigação de fazer atinente à realização de consultas médicas especializadas nas áreas de urologia e otorrinolaringologia, o que evidencia o benefício econômico relevante e concreto, afastando, portanto, a excepcionalidade prevista no § 8º do art. 85 do CPC.

Afirma que o juízo de primeiro grau corretamente fixou os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública com base no valor da causa, sendo esse o critério legalmente previsto para situações como a dos autos. Assim, requer a reforma da decisão monocrática para que seja restabelecida a condenação em honorários nos parâmetros da sentença de origem.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restabelecer os honorários de sucumbência conforme fixados na sentença de primeiro grau, com base no valor da causa (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais).

O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, parte recorrida, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de contrarrazões ao agravo interno (id. 29380165).

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 26706477, que, diante da ausência de proveito econômico estimável ou condenação específica, fixou os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O agravante, ora Defensoria Pública do Estado do Pará, sustenta que a decisão agravada merece reforma porque teria desconsiderado a regra prevista no art. 85, § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, que impõe, em ações envolvendo a Fazenda Pública, a fixação de honorários sucumbenciais com base no valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico ou inexistir condenação. Aduz que, não sendo o valor da causa inexpressivo, tampouco inestimável, não seria admissível o arbitramento da verba honorária por equidade.

Aduz, por fim, que a ação não versa sobre fornecimento de medicamento, mas sim realização de consultas especializadas em urologia e otorrinolaringologia, o que revelaria a existência de benefício patrimonial relevante, apto a afastar a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC. Assim, pugna pelo provimento do agravo interno para que sejam restabelecidos os honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau, com base no valor da causa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática proferida por esta relatoria encontra-se em plena conformidade com o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, sobretudo a partir da análise concreta do caso.

É consabido que a fixação dos honorários de sucumbência segue regra escalonada, nos termos do art. 85 do CPC/2015. A regra geral, prevista nos §§ 2º e 3º do referido artigo, estabelece que os honorários deverão ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, o § 8º do mesmo dispositivo prevê que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, a fixação poderá ocorrer por apreciação equitativa do juízo, observando os critérios do § 2º.

No caso em análise, não obstante o valor da causa tenha sido fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), trata-se de ação de obrigação de fazer voltada à obtenção de providência administrativa relativa às

consultas nas especialidades de urologia e otorrinolaringologista.

A despeito da atribuição do valor da causa, o real proveito econômico mostra-se inestimável, pois não se trata de obrigação mensurável em termos patrimoniais ordinários, mas de prestação estatal imprescindível à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana, cuja valoração não se coaduna com critério puramente monetário.

Outrossim, é importante destacar que, embora o valor da causa esteva determinado (cinquenta mil reais), não se deve presumir, automaticamente, que a prestação jurisdicional deferida gere ao demandante um benefício patrimonial correspondente àquele montante.

Com efeito, trata-se de obrigação de fazer relacionada à prestação de saúde — direito social de índole fundamental assegurado pela Constituição Federal no art. 196 — cujo objeto é de natureza existencial, personalíssima e não patrimonial.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente acórdão prolatado no âmbito do Tema Repetitivo 1313, estabeleceu:

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. – Grifo nosso.

A
ratio decidendi
do referido precedente reconhece que, embora as prestações em saúde tenham valor econômico no mercado, este não se converte em proveito econômico ao jurisdicionado, já que não há ingresso patrimonial mensurável na esfera jurídica da parte.

O bem da vida tutelado — o tratamento médico, a medicação ou a intervenção cirúrgica — é destinado à preservação da vida e à dignidade da pessoa humana, e, portanto, o valor da causa ou o custo do medicamento não se prestam, em regra, como base para arbitramento da verba honorária.

Na mesma direção, o recente Agravo em Recurso Especial nº 2.830.213/MS, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado em 08/07/2025, reafirmou essa orientação, afastando a tese de que o valor da causa ou o valor estimado do tratamento médico pudesse servir de parâmetro para a fixação dos honorários de sucumbência. No referido julgado, restou assentado que:

“(...)
A prestação que se busca é de cunho existencial, sem que montante econômico possa ser considerado como valor da condenação
. [...]
O valor da prestação em saúde não serve como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais
.” – Grifo nosso.

No caso
sub judice
, observa-se que a demanda tramitou com instrução exclusivamente documental, sem incidentes processuais complexos, tampouco instrução probatória ampliada. Ademais, a atuação da Defensoria Pública — embora indispensável e meritória — se insere no desempenho institucional ordinário, não havendo circunstância que justifique, por si só, a fixação dos honorários com base no percentual legal integral sobre o valor da causa.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados dos tribunais pátrios:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO SUS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME. 1. Ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada com pedido de tutela de urgência para compelir os entes públicos ao fornecimento de procedimento médico cirúrgico de angioplastia com stent, pleiteado por paciente diagnosticado com arteriosclerose grave. Pedido julgado procedente, com condenação solidária dos réus e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa arbitrado em R$ 50.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO .2. A questão em discussão consiste em saber se, em demandas relacionadas ao direito à saúde, envolvendo obrigação de fazer com proveito econômico inestimável ou impreciso, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
Nos termos do Tema Repetitivo 1076/STJ, admite-se o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios nas hipóteses em que o valor da causa seja elevado, simbólico ou inestimável. 4. O valor da causa atribuído na inicial (R$ 50.000,00), ainda que motivado, revela-se desproporcional ao custo médio do tratamento requerido, conforme estimativas disponíveis em fontes públicas. 5. A natureza da obrigação, o caráter personalíssimo do direito à saúde e a ausência de complexidade processual justificam o arbitramento equitativo. 6. Honorários fixados, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa.
Tese de julgamento: 1. Nas ações envolvendo prestação de tratamento médico pelo SUS, é admissível o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios quando o valor da causa for desproporcional ao custo estimado da obrigação ou o proveito econômico for inestimável. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800880-40.2024.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025) – Grifo nosso.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ENVOLVENDO DIREITO À SAÚDE . FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR ECONÔMICO INESTIMÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Gumercino Rodrigues de Paulo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo próprio embargante, no bojo de ação de obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de tratamento médico. O embargante alega contradição na decisão quanto à fixação de honorários advocatícios, sustentando que deveria ter sido aplicado o Tema 1076 do STJ, com arbitramento dos honorários em 10% sobre o valor da causa . Alternativamente, pleiteia o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1313/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios por equidade em demanda envolvendo direito à saúde, afastando a aplicação do percentual sobre o valor da causa conforme o Tema 1076/STJ . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1 .022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da causa. 4. A contradição alegada pelo embargante não se caracteriza como vício interno do julgado, pois o acórdão fundamentou expressamente a adoção do arbitramento por equidade com base na natureza da demanda, envolvendo o direito à vida e à saúde, cujo valor econômico é inestimável. 5
. A utilização do critério equitativo para fixação dos honorários está em consonância com o art. 85, § 8º, do CPC, diante da ausência de parâmetro objetivo de proveito econômico. 6. O Tema 1076 do STJ não se aplica ao caso, porquanto trata de hipóteses em que o proveito econômico é determinável; na espécie, o valor atribuído à causa se refere aos custos do tratamento médico, não refletindo efetivo proveito obtido
. 7. O sobrestamento do feito com base no Tema 1313/STJ não é cabível, pois a determinação do STJ para suspensão é restrita a processos com recurso especial ou agravo em recurso especial pendente de julgamento na instância superior, o que não ocorre no presente caso. 8. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a fundamentação do acórdão, não caracterizando qualquer das hipóteses previstas no art . 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de fixação de honorários com base no valor da causa, quando o proveito econômico é inestimável, não configura contradição no julgado. 2 .
É legítima a fixação de honorários por equidade em demandas envolvendo o direito à saúde e à vida, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
3. A interposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito não se presta à correção de vício previsto no art . 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: (...) (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 08006865520248120018 Paranaíba, Relator.: Juiz Wagner Mansur Saad, Data de Julgamento: 29/04/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2025). – Grifo nosso.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. I . CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que manteve a condenação ao fornecimento do medicamento ravulizumabe, discutindo a fixação dos honorários advocatícios por equidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2 . A questão em discussão consiste na alegação de omissão, contradição e obscuridade na decisão quanto à fixação dos honorários advocatícios, defendendo a aplicação dos percentuais legais sobre o valor da causa e o não cabimento do critério equitativo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art . 1.022 do CPC/2015. 4
. A fixação dos honorários por equidade é cabível em causas relacionadas ao direito à saúde, cujo valor material é inestimável, conforme entendimento do STJ e desta Corte
. 5. O critério estabelecido para os honorários está em consonância com o padrão comumente observado por este Tribunal em casos análogos. 6. A afetação do Tema 1 .313/STJ não impede o julgamento do caso, pois a suspensão determinada se aplica apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial. 7. O acórdão embargado considerou a relevância constitucional dos honorários em favor da DPU para fins de fortalecimento institucional. IV . DISPOSITIVO E TESE: 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
Em demandas relacionadas ao direito à saúde, cujo valor é inestimável, a fixação dos honorários advocatícios pode ser feita por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015
. ___________Dispositivos relevantes (...) Relator.: MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2025, 10ª Turma, Data de Publicação: 24/06/2025). – Grifo nosso.

DIRETO À SAÚDE – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM DIABETES – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA/INEFICÁCIA DA PRESTAÇÃO ADMINISTRATIVA E COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA TERAPÊUTICA – JUSTA CAUSA PARA A INTERVENÇÃO JUDICIAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - ADEQUAÇÃO AO TEMA 1313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA APENAS PARA ALTERAR A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. CASO EM EXAME 1. Reexame Necessário de sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedente o pedido . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Hipótese em que a sentença condenou os réus, Entes Públicos, a fornecerem o tratamento cirúrgico prescrito à autora. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/88). Assim, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos . Precedentes do STF. 4. A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe: a) ausência ou ineficácia da prestação administrativa, e b) a comprovada necessidade (RE 855.178-ED, Rel . Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, DJe-090 de 15/04/2020, Repercussão Geral – Mérito) 5 . Restou devidamente demonstrada a ausência/ineficácia da prestação administrativa, bem como comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico e todo tratamento necessário. 6. Tema 1.313 do STJ: Tese
: "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art . 85, § 8º-A, do CPC."
7. A Fazenda Pública Estadual e Municipal são isentas do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 24, inciso I, da Lei Estadual nº 3 .779, de 11 de novembro de 2009 (Regimento de Custas Judiciais Estadual). IV. DISPOSITIVO 8. Sentença mantida em Remessa Necessária . A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os Magistrados da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, retificaram a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do relator. (TJ-MS - Remessa Necessária Cível: 08005226320248120027 Batayporã, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 30/06/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2025). – Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer para obtenção do medicamento PAZOPANIBE, incorporado pelo SUS – Recurso interposto pela Fazenda do Estado contra
sentença de procedência, que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa – Pretensão à fixação dos honorários por apreciação equitativa – Cabimento – Direito à saúde que exprime valor inestimável – "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC" (Tema Repetitivo 1313 do STJ) – Precedentes desta Câmara – Sentença parcialmente reformada
– Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10033304720248260066 Barretos, Relator.: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 08/07/2025, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/07/2025). – Grifo nosso. – Grifo nosso.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO . DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO . EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1 .850.512/SP, 1.877.883/SP, 1 .906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1 .076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022). 2.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1890101 RN 2020/0209822-5, Data de Julgamento: 25/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022). – Grifo nosso.

A fixação por equidade — considerada a razoabilidade, a complexidade moderada da demanda, a tramitação eletrônica e o tempo de tramitação — mostra-se a medida mais adequada, proporcional e conforme o ordenamento jurídico.

Diante de todo o contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025